Tribunal: TJES
Processo: 0008075-26.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008075-26.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: CLEONES MOREIRA DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DEFENSIVOS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ‘CULPABILIDADE’ DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELAÇÃO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo réu MICHAEL, uma vez que comprovada a materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, que o reconheceu como um dos participantes do roubo, bem como o fato de ter confessado, quando do seu interrogatório judicial, a prática do crime.

2. Não prospera o pedido de redução da pena-base, do crime de roubo, formulado pelo réu HUGO, já que, na primeira fase, correta a negativação da baliza “culpabilidade”, utilizando a causa de aumento de pena do “concurso de agentes”, para exasperar a pena-base em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, deixando a majorante do “emprego de arma de fogo”, para ser utilizada na terceira fase. Precedente.

3. Não é necessária a apreensão e a realização do exame pericial, para configuração da majorante pelo emprego de arma de fogo, quando corroborada com outros meios de prova. Precedente.

4. Recursos defensivos improvidos.

5. O Ministério Público, quando da denúncia, expressamente formulou pedido de indenização, sendo certo que, durante a instrução processual, as vítimas confirmaram que ficaram extremamente abalas emocionalmente, o que justifica a fixação da indenização por dano moral, na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

6. Recurso ministerial provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos defensivos e, por igual votação, dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008075-26.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MICHAEL COUTINHO SOUZA, HUGO MURI FERREIRA

APELADO: CLEONES MOREIRA DA SILVA, MICHAEL COUTINHO SOUZA, HUGO MURI FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954
Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
e pelos réus
MICHAEL COUTINHO SOUZA
e
HUGO MURI FERREIRA
, contra a r. sentença de fls. 323/328-verso (aclarada pela decisão de fls. 383), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado HUGO pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CP), e pelo delito de resistência (art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, 02 (dois) meses de detenção, e 18 (dezoito) dias-multa, além de condenar os réus CLEONES MOREIRA DA SILVA e MICHAEL COUTINHO SOUZA, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), às penas idênticas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, rejeitando, ainda, o pedido de indenização por dano moral, formulado pelo Ministério Público Estadual.

Apelação do Ministério Público às fls. 353/356, requerendo a fixação de dano moral, em favor das vítimas.

Nas razões recursais de fls. 401/402, a defesa do réu MICHAEL requer a sua absolvição, por insuficiência de provas.

Por sua vez, a defesa do acusado HUGO (fls. 405/412) pugna pela redução da pena-base, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 09 de junho de 2020, no bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES, o acusado HUGO subtraiu, mediante grave ameaça, um veículo FORD Fiesta, uma máquina de cartão de crédito e a quantia de R$ 17,25 (dezessete reais e vinte e cinco centavos), da vítima SERGIO SANTOS SOUZA.

No mesmo dia, o réu HUGO se encontrou com os acusados CLEONES e MICHAEL, e todos os três, no veículo FORD Fiesta, se dirigiram até o bairro Araças, em Vila Velha-ES, onde abordaram a vítima JESAÍAS SANTA CLARA COUTINHO, mediante grave ameaça, pelo uso de arma de fogo, subtraindo seu aparelho celular.

Narra ainda a peça acusatória que, policias militares conseguiram perseguir o veículo FORD Fiesta, tendo este colidido com outro automóvel, e após a ordem de parada, o acusado HUGO resistiu à prisão, saindo com uma arma em punho, apontada para os policiais, empreendendo fuga em um matagal, somente sendo preso após a chegada da viatura da Força Tática.

Esclareço que, primeiramente, analisarei os recursos defensivos, já que o apelo ministerial diz respeito, exclusivamente, à indenização por dano moral, em favor das vítimas.

Em relação ao pleito absolutório formulado pela defesa de MICHAEL, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/16), auto de apreensão (fls. 37/38) e auto de restituição (fls. 40 e 47).

No que se refere a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima JESAIAS SANTA CLARA COUTINHO em Juízo (mídia fls. 298), onde relatou que reconheceu o acusado, como sendo um dos participantes do roubo de seu celular.

Ademais, quando do seu interrogatório judicial (mídia fls. 298), o acusado MICHAEL confessou a prática do delito.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, corroborada com o farto conjunto probatório, evidenciando a prática do crime de roubo, conforme o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035130166347,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 24/08/2022,
Data da Publicação no Diário: 02/09/2022

Indo adiante, a defesa do acusado HUGO pugna pela redução da pena-base, do crime de roubo, pois fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, verifico que a Magistrada, na primeira fase, corretamente, negativou a baliza “culpabilidade”, já que utilizou a causa de aumento de pena do “concurso de agentes” para exasperar a pena-base em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena mínima e máxima, deixando a majorante do “emprego de arma de fogo”, para ser utilizada na terceira fase.

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

“(...)4.
Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes"
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

5.
Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Por sua vez, quanto ao pedido defensivo do réu HUGO, para que não seja aplicada a causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo, pois não houve a sua apreensão e perícia, importante destacar que os demais elementos de prova, contidos nos autos, comprovam o seu uso, durante o assalto.

A vítima SÉRGIO SANTOS SOUZA (mídia fls. 272), confirmou que o réu, ao anunciar o assalto, utilizou-se de uma arma, que se encontrava embaixo da camisa.

De igual modo, a testemunha policial militar FÁBIO RODRIGUES DE MATOS (mídia fls. 298), relatou que o acusado, ao desembarcar do veículo, após a abordagem policial, fez uso de uma arma, apontando em sua direção.

Diferente não é o depoimento judicial do policial militar WENDEL NASCIMENTO (mídia fls. 298), onde também confirmou, que o acusado desembarcou do veículo, em posse de uma arma de fogo, apontando contra a guarnição.

Deste modo, correta a aplicação da causa de aumento de pena, sendo certo que o STJ, possui firme entendimento de que não é necessária a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial, para configuração da majorante, quando corroborada com outros meios de prova, como já decidido no Agravo Regimental no Recurso Especial nº. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.

Por fim, em sede recursal, o Ministério Público Estadual requer a fixação de indenização por danos morais, em favor das vítimas.

Sobre o tema, aclaro que o art. 387, inciso IV, do CPP, discorre que, o Magistrado, na sentença condenatória, fixará valor para reparação dos danos causados pela infração, tendo como norte, os prejuízos sofridos pela vítima.

No caso, verifico que o Ministério Público, quando da denúncia, expressamente formulou pedido de indenização, sendo certo que, durante a instrução processual, as vítimas SÉRGIO SANTOS SOUZA (mídia fls. 272) e JESAÍAS SANTA CLARA COUTINHO (mídia fls. 298), confirmaram que ficaram extremamente abalos emocionalmente, o que justifica a fixação da indenização, até mesmo pelo caráter pedagógico da medida, objetivando o desestímulo da infração penal.

Nesse sentido, destaco o entendimento desta Câmara Criminal:

(...) 3.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

4.
A conduta do acusado, ao cometer os roubos com emprego de arma branca, qual seja, um facão, foi de relevante gravidade, na medida em que a vítima Rafael Sipioni afirmou que ficou com bastante medo após os fatos, assustado com qualquer morador de rua que se aproximasse e que a partir de então não frequentou mais o salão no período noturno.
(...)” (grifo nosso)(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200155998, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)

Deste modo, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada vítima, mostra-se proporcional e razoável, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, já que as vítimas não sofreram prejuízo material.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4361000),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos réus, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para fixar, em R$ 1.000,00 (mil reais), a indenização por danos morais, devida pelos acusados, em favor de cada vítima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento aos recursos dos réus e dar provimento ao apelo do Ministério Público.